Tribunal: TJDFT
Processo: 0742065-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742065-28.2022.8.07.0001 RECORRENTE: D C GAUCHE COMÉRCIO E SERVIÇOS RECORRIDO: LEVEROS SOLARSOU S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MERCADORIAS ENVIADAS POR EQUÍVOCO. DEVOLUÇÃO OU PAGAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. COBRANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INUTILIDADE DA PROVA. AFASTAMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO. RECEBIMENTO DA MERCADORIA POR TERCEIRO. MUDANÇA DE ENDEREÇO DA EMPRESA. FATOS EXTINTIVOS NÃO COMPROVADOS PELO RÉU. DESPROVIMENTO. 1. Trata-se, na origem, de ação de conhecimento na qual a autora/apelada narra que vendeu um produto para o réu/apelante e que, por equívoco interno, duplicou a operação, o que gerou o faturamento e o envio de outra mercadoria, a qual foi recebida, mas não paga nem devolvida. Pretende a condenação do réu ao pagamento do valor da mercadoria. 2. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando prova indeferida não tem aptidão para infirmar a conclusão adotada pelo julgador na sentença. 3. A perícia grafotécnica somente tem lugar quando se reconhece que a pessoa identificada no termo de recebimento das mercadorias representa ou é funcionária da empresa, mas se pretende provar que a assinatura aposta no documento não é autêntica. 4. Nos termos do art. 373, do Código de Processo Civil – CPC, cabe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 5. Em face da teoria da aparência e do princípio da boa-fé objetiva, o recebedor da mercadoria entregue na sede da empresa pode ser qualquer pessoa que, mesmo sem vínculo de emprego com a pessoa jurídica, identifica-se como funcionário e assina o termo de recebimento apresentado. A presunção de recebimento da mercadoria pelo destinatário, nesses casos, pode ser afastada por outros elementos de convicção existentes nos autos. Todavia, isso não ocorreu na hipótese. 6. A mudança de endereço da empresa, certamente, tem relevância para a comprovação do não recebimento da mercadoria pelo réu/apelante. Contudo, a data alegada não foi comprovada de forma satisfatória nos autos. 7. A declaração do proprietário do imóvel, por si só, não tem aptidão para comprovar que o bem foi desocupado em data anterior ao recebimento das mercadorias, haja vista se tratar de documento produzido de forma unilateral. 8. Embora a duplicação da operação – fato incontroverso – tenha resultado de equívoco da autora/apelada, tal circunstância não legitima a apropriação da mercadoria pelo destinatário sem o respectivo pagamento, nos termos do art. 884 do Código Civil (vedação ao enriquecimento sem causa). 9. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, asseverando que o indeferimento de prova pericial grafotécnica, capaz de verificar a autenticidade da assinatura constante no documento juntado aos autos pela recorrida, implicou cerceamento de defesa. No aspecto, colaciona ementa de julgado do STJ, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, seja quanto à apontada ofensa ao artigo 373, inciso II, do CPC, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, “rever as conclusões do Tribunal quanto à desnecessidade da realização de prova pericial demandaria análise de matéria fático-probatória, procedimento inviável em recurso especial, nos termos do Enunciado n.o 7/STJ. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado é o destinatário final das provas, cabendo-lhe analisar a necessidade de sua produção, cujo indeferimento não configura cerceamento de defesa.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.828.224/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022). De semelhante teor, confira-se: “Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere a realização de perícia. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários ao julgamento da causa, pois, como destinatário das provas, é livre para determinar aquelas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias. A pretensão de alterar o entendimento firmado pelo Tribunal de origem, quanto à desnecessidade da realização de prova pericial, encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.” (AgInt no AREsp n. 1.896.493/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 4/10/2023). Registre-se, quanto ao recurso lastreado na divergência jurisprudencial, que segundo orientação do STJ, “não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula n.o 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.370.503/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012